Tribunal: TJDFT
Processo: 0732239-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO REABERTURA DO PRAZO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante, por ser manifestadamente inadmissível em razão de sua intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é tempestiva a insurgência da agravante contra a determinação judicial em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No curso do processo dos autos foi proferida decisão na qual o Juízo a quo dispôs, de forma clara e coerente, que deferia o pedido de adjudicação dos imóveis, mas suspendia os efeitos dessa determinação até o trânsito em julgado da decisão.
4. Posteriormente, o agravante interpôs agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que apenas reafirma a decisão já proferida.
5. Considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis, patente a sua intempestividade e a sua inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC, estando correta a decisão que não o conheceu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A reafirmação do comando em pronunciamento posterior não afasta a intempestividade de recurso interposto fora do prazo legalmente previsto.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1949319 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível.